Tribunal: TJDFT
Processo: 0022097-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal informou que pediu a retificação do precatório e requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da preferência constitucional deferida nos presentes autos, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Em análise ao processo de origem, verifico a referida impugnação ainda não foi julgada. É o relatório. DECIDO. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC